Tribunal: TJSP
Processo: 1027605-37.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Embargos à execução - arresto requerido após inércia de mais de dois anos do exequente - localização anterior de novo endereço não diligenciado - nulidade da constrição reconhecida - peça inaugural não instruída com título executivo extrajudicial - inobservância da exigência do art. 798,I, "a" do Código de Processo Civil - petição inicial indeferida - execução extinta - recurso provido para esses

Ementa:
Embargos à execução - arresto requerido após inércia de mais de dois anos do exequente - localização anterior de novo endereço não diligenciado - nulidade da constrição reconhecida - peça inaugural não instruída com título executivo extrajudicial - inobservância da exigência do art. 798,I, "a" do Código de Processo Civil - petição inicial indeferida - execução extinta - recurso provido para esses fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027605-37.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante DANILO
BRITO
DE
SOUSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027605-37.2018.8.26.0562
Voto no 37098
Apelação no 1027605-37.2018
Apelante: Danilo Brito de Souza
Apelados: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Embargos à execução - arresto requerido após inércia de mais
de dois anos do exequente - localização anterior de novo
endereço
não
diligenciado
- nulidade da constrição
reconhecida - peça inaugural não instruída com título
executivo extrajudicial - inobservância da exigência do art.
798,I, “a” do Código de Processo Civil - petição inicial
indeferida - execução extinta - recurso provido para esses fins.
Vistos, etc...
Trata-se de embargos opostos por DANILO BRTIO DE
SOUZA à execução contra ele intentada por BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.. Ao relatório de fls.
161, acrescenta-se que os embargos foram julgados improcedentes. Apelou
o embargante sustentando a nulidade do arresto realizado antes de nova
tentativa de citação e que a constrição incidiu sobre valor proveniente de
seu trabalho. Alega, ainda, que os documentos apresentados não se tratam
de título executivo ou de cédula de crédito bancário. Aduz a incorreção dos
cálculos apresentados pelo exequente e que pagou o valor acordo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027605-37.2018.8.26.0562
contrato, não dispondo mais dos comprovantes em razão do lapso
temporal. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que assiste razão ao apelante
quanto à nulidade do arresto que recaiu sobre ativos financeiros
localizados em seu nome junto ao sistema Bacenjud.
Isso porque, o pedido de arresto foi formulado pelo
exequente após ter permanecido inerte por mais de dois anos (fls. 99/101)
contados da conclusão da diligência por ele requerida, onde se identificou
endereço em nome do executado (fls. 96) diverso daquele em que realizada
a primeira tentativa de citação, que restou infrutífera (fls. 77).
Ainda que o primeiro endereço diligenciado corresponda
àquele indicado nos embargos à execução (fls. 01), demonstrando que o
embargante se furtou ao recebimento da citação, não se mostra razoável
permitir ao exequente o arresto de bens após considerável inércia quanto
ao andamento dos autos, e sem que tenha diligenciado no último endereço
indicado localizado.
De outro lado, merece acolhida a pretensão do embargante,
uma vez que a peça inicial da execução não foi instruída com título
executivo extrajudicial.
A apelada apenas juntou telas de sistemas denominadas
“posição do consorciado” (fls. 42/45), além de consultas do veículo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027605-37.2018.8.26.0562
46/48), não tendo sido apresentado qualquer contrato subscrito pelo
embargante, nem mesmo a cédula de crédito bancário mencionada na r.
sentença.
O fato de o executado não negar a contratação não exime o
exequente de instruir a peça inicial da execução com o título executivo
extrajudicial que embasa a sua pretensão, consoante exige o art. 798,I, “a”
do Código de Processo Civil.
Assim, inexistente, na espécie, deve a execução ser extinta à
luz do art. 924,I da lei de rito.
Destarte, para esses fins, é de rigor a acolhida das razões
recursais, carreando-se ao embargado o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como o pagamento da verba honorária a favor do patrono
do apelante, aqui, fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado
da causa.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator